Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709852-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO RIBEIRO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INÁCIO RIBEIRO, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0711507-98.2021.8.07.0004), que tem como exequente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. A decisão agravada indeferiu o pedido da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta (ID 147001580): “INDEFIRO o pedido da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Confira-se o julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Procedo a transferência da quantia bloqueada para conta judicial vinculada a este Juízo, conforme protocolos anexos. Expeça-se edital de intimação da parte executada da penhora do bloqueio e para impugnar em cinco (05) dias. Caso não ocorra manifestação voluntária, retornem os autos para conversão em penhora”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária a fim de informar a natureza da conta do agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Afirma que é notória a necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Informa que nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei, autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte. Assim, requer seja deferida a liminar de modo a impedir a determinação de novos bloqueios e demais atos constritivos bem como para impedir a transferência dos valores em favor dos exequentes e, determinar a expedição de ofício às instituições financeiras, para que informem a natureza das contas em que houveram os bloqueios. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo em face do agravante estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada pelo exequente (agravado) contra o executado (agravante). O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa manter a própria subsistência e de sua família. “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Quanto à relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018). O caso em tela não versa sobre a penhora de salário em si, mas o envio de ofício para verificar a natureza da conta bancária da agravante. Diante da existência de sigilo bancário, apenas por meio de expedição de ofício é possível saber a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETIDA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento voltado para reformar decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu o bloqueio via Sisbajud para informar a natureza da conta bancária. 2. A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofício ao INSS, em busca de possíveis vínculos empregatícios em nome do executado, a fim de possibilitar eventual penhora futura. Para tanto, sustenta que seu pedido consiste não na penhora das verbas salariais, mas apenas na pesquisa sobre a situação trabalhista da parte. 3. Sobre a penhorabilidade dos salários, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 4. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 5. No caso em tela, não se deseja a penhora de salário, mas o envio de ofício para verificar se a parte possui ou não vínculo empregatício. Percebo ser muito difícil de se conseguir administrativamente esta informação, de modo a ser salutar a expedição do ofício, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o envio de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada. (07398250620218070000, Relator: João Luis Fisher, 5a Turma Cível, DJE: 5/10/2022.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. 1. A gratuidade de justiça é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais. 2. Cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. 3. Não obstante inexista declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes, os elementos constantes dos autos permitem aferir que faz jus ao benefício. 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07383216220218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2022.)” Quanto ao perigo de dano, este é evidente pelo comprometimento da sobrevivência digna do devedor, considerando a possibilidade de constrição de numerário impenhorável. Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à instituição financeira para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio (ID 144931044). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 17:30:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador